Tribunal: CARF
Processo: 19647.013217/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.013217/2009-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.992 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
EUNILDA MELO E DANTAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS FORMAIS. ÔNUS PROBATÓRIO
DO CONTRIBUINTE. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
A inversão legal do ônus da prova transfere ao sujeito passivo o ônus de
comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo, deve assumir as
consequências legais, é dizer, o não-cabimento das deduções por falta de
comprovação. Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação
de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.991, de 13 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 19647.009601/2009-57, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.013217/2009-59
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.992 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.013217/2009-59

Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física.
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, houve dedução
indevida de despesas médicas, com a consequente glosa, por falta de comprovação/previsão
legal.
Consta que os recibos apresentados não estavam revestidos das formalidades
legais, ou seja, não informavam os respectivos endereços de atendimento das profissionais.
Intimada, a contribuinte não comprovou o efetivo pagamento dos serviços, supostamente
prestados, alegando que os referidos pagamentos foram efetuados em dinheiro (espécie). Diante
da total discrepância entre os valores dos recibos e os valores dos saques, concluiu-se que o
extrato bancário apresentado não comprova o efetivo pagamento dos serviços em questão.
O contribuinte apresentou Impugnação, onde junta cópia de diversos documentos,
por meio dos quais pretende provar a sua tese.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento decidiu pela
improcedência da impugnação. Na análise da recusa das provas, alega, em todas, que,
considerando que a contribuinte afirma realizar um saque geral mensal de seus rendimentos
depositados visando efetuar os pagamentos também gerais, tal ato não é apto a comprovar o
efetivo pagamento das despesas médicas apontadas, principalmente quando existem outros meios
capazes de demonstrar cabalmente que a impugnante arcou com tais gastos.
Acrescente-se que o extrato bancário apresentado não demonstra saque suficiente
a comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas alegadas. Cumpre ainda informar que
mesmo supridas por declarações dos profissionais as ausências de requisitos legais nos recibos,
como a falta de endereço dos profissionais e dos beneficiários dos tratamentos, ainda assim,
deveria a contribuinte comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas a serem deduzidas,
nos moldes dos incisos II e III do § 1o, do art. 80 do RIR/99. Assim, deve ser mantida a glosa.
Cientificada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, aduzindo, em suma,
que apresentou prova bilateral da efetiva prestação de serviço e que o ônus da prova é do Fisco.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade.
Inicialmente atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificada em
29/05/2013, a contribuinte apresentou
Recurso
Voluntário
em
13/06/2013.
Ônus da prova do Contribuinte.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.992 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.013217/2009-59

Em sede recursal o contribuinte aduz que a 5a Turma de Julgamento não
apresentou amparo legal e ignorou os artigos 845, §2, e 924 do RIR/99,
referentes ao ônus da prova.
No entanto, analisando os autos temos que a primeira instância não se
omitiu quanto ao tema, como segue:
Para o deslinde da questão cumpre informar, que os atos administrativos gozam
da presunção de veracidade e legalidade. O Fisco em face de sua
imperatividade para tributar, prevista na Constituição Federal e em normas
legais, pode exigir, em especial, que a contribuinte comprove suas deduções para
fins de Imposto de Renda. Dessa forma, o ônus da prova das despesas
médicas, caso a contribuinte pretenda deduzi-las, lhe pertence. Portanto,
cabe a ela trazer aos autos a documentação que entenda capaz de comprovar seu
direito, mas submetida ao critério da autoridade lançadora, de forma a dirimir os
questionamentos acerca dos fatos informados em sua Declaração de Ajuste
Anual, conforme determina o art. 73 do RIR/99.
No caso de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do
tributo devido pelas pessoas físicas, restringem-se aos pagamentos
especificados, comprovados e efetuados pelo próprio contribuinte e que
sejam relativos ao seu próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para gozar do benefício fiscal, o interessado deve comprovar o serviço
prestado, apresentando recibos ou notas fiscais especificados. Além
disso, o contribuinte pode ser instado a comprovar que sofreu o ônus da
despesa, à juízo da autoridade lançadora. Portanto, a norma não se prende
unicamente à necessidade de comprovação da natureza dos serviços
prestados.
A inversão legal do ônus da prova do Fisco para o contribuinte transfere
ao sujeito passivo o ônus de comprovação e justificação das deduções e,
não o fazendo, deve assumir as consequências legais, é dizer, o não-
cabimento das deduções, por falta de comprovação e justificação.
Não merecem reparos, portanto, o lançamento fiscal e a decisão
recorrida.
Despesas médicas. Provas apresentadas.
O tema da prova das despesas médicas arcadas em dinheiro não é novo
neste Conselho. Neste sentido, foi editada a Súmula CARF no 180,
aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021: Para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Quanto às provas apresentadas, tem-se:
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.992 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.013217/2009-59

Laís Martins de Carvalho: Consta declaração para fins fiscais, em folha
simples, com carimbo e sem firma reconhecida. Constam recibos sem
timbre, com carimbo e endereço à mão no verso.
Vânia Elihimas: Consta declaração para fins fiscais, em folha simples
sem firma reconhecida. Constam recibos sem timbre, com carimbo e
endereço à mão no verso.
Virginia C. Lima Verde Leal: Consta declaração para fins fiscais, em
folha simples sem firma reconhecida. Constam recibos sem timbre, com
carimbo e endereço à mão no verso.
Ressaltou a 1a instância que “o extrato bancário apresentado não
demonstra saque suficiente a comprovar o efetivo pagamento das
despesas médicas alegadas”. Neste sentido, também não há na
Declaração de Bens e Direitos qualquer valor em dinheiro guardado (in
casu, ao menos R$ 13.000,00 para as despesas médicas totais, à época).
Recibos com informações precárias não são admitidas de forma absoluta
pelo Fisco, ainda que possuam eficácia no direito cível e do consumidor.
É por isso que, com alicerce na livre convicção do julgador na apreciação
da prova (art. 29 do Decreto 70.235/1972), tem-se buscado neste
Conselho admitir como prova tanto a transferência bancária para o
prestador de serviço, quanto o saque, desde que em valor e data próximo
ou igual ao despedido.
O CARF tem entendido que são necessários outros elementos de prova
(índices) para que se forme um convencimento. Na falta de apresentação
de outras provas, portanto, mantenho a convicção da Delegacia de
Julgamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego
provimento.

Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.992 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.013217/2009-59

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 201
DF CARF MF
Original